Tribunal: TJES
Processo: 5022086-66.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022086-66.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
RECORRIDO: JOSE SILVIO FILHO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5022086-66.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

RECORRIDO: JOSE SILVIO FILHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que não foram apresentadas as contrarrazões no ID 15755922.

V O T O

Conheço
dos

Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL). FALECIMENTO DA TITULAR. RETENÇÃO DE ITCMD PELA SEGURADORA. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. VGBL NÃO INTEGRA HERANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PELA RETENÇÃO INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo os recursos no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da Requerida em que sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva. Argumenta que não deveria figurar na lide, pois apenas cumpriu a legislação estadual de Minas Gerais (Lei nº 14.941/2003) ao reter o ITCMD, e que eventual pedido de restituição deveria ser dirigido à Fazenda Estadual.
3.
A sentença recorrida afastou corretamente a preliminar. A relação jurídica entre o beneficiário e a entidade de previdência privada é de consumo. A responsabilidade pela retenção, ainda que amparada em norma estadual, recai sobre a empresa que administrava o plano e efetuou o desconto indevido, sendo parte legítima para responder pela restituição. Cabe à Recorrente, caso se sinta lesada, buscar o devido direito de regresso contra o ente federativo que recebeu o tributo.
4.
No mérito, a controvérsia cinge-se à natureza jurídica do plano VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) e à legalidade da retenção do ITCMD sobre os valores pagos ao beneficiário/recorrido após o falecimento da titular, Sra. Maria de Lourdes Ribeiro.
5.
O Código Civil, em seu art. 794, é claro ao dispor que, no seguro de vida, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem é considerado herança para todos os efeitos de direito.
6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.961.488/RS) é pacífica no sentido de que os planos de previdência privada aberta com características de seguro, como o VGBL, possuem natureza securitária. Por não integrarem o acervo hereditário, os valores a serem pagos ao beneficiário não compõem a herança e, portanto, não constituem fato gerador do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).
7.
Desta forma, a retenção do valor de R$ 6.610,36 (seis mil, seiscentos e dez reais e trinta e seis centavos), embora justificada pela Recorrente como cumprimento de lei estadual, revela-se indevida, pois contraria a legislação federal (Código Civil) e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores sobre a matéria.
8.
Portanto, a sentença que julgou procedente os pleitos autorais deve ser confirmada por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado n 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
9.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
10.

Condeno
a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A fixação no patamar mínimo legal se justifica pela natureza do trabalho realizado pelo patrono da parte recorrida nesta instância, que, embora tenha logrado êxito em manter a sentença, não apresentou contrarrazões recursais, limitando-se o seu labor à atuação em primeiro grau.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)